Tribunal: TCU
Processo: 021.887/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília (FUB) contra o Acórdão 2.022/2024-1a Câmara, que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do ex-servidor Alcir Braga Sanches, em razão do pagamento de rubrica referente à unidade de referência padrão, cujos valores já deveriam ter sido absorvidos pelos sucessivos planos de carreira que beneficiaram o interessado.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília (FUB) contra o Acórdão 2022/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do ex-servidor Alcir Braga Sanches, em razão do pagamento de rubrica referente à unidade de referência padrão, cujos valores já deveriam ter sido absorvidos pelos sucessivos planos de carreira que beneficiaram o interessado e não poderiam ser reajustados, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e ao interessado.